Tribunal: TCU
Processo: 006.056/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual em Rondônia (Funasa/Suest-RO), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio deTermo de Compromisso, firmado entre a Funasa e o Município de São Francisco do Guaporé/RO, que teve por objeto a execução de Sistema de Esgotamento Sanitário, no âmbito do PAC/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde/Superintendência Estadual em Rondônia (Funasa/Suest-RO) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 566/2007 - Siafi 632284, firmado entre a Funasa e o município de São Francisco do Guaporé/RO e que teve por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário no âmbito do PAC/2007, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/92, em: 9.1. excluir Gislaine Clemente da relação processual; 9.2. julgar irregulares as contas de Jairo Borges Faria, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove perante o Tribunal o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, descontando-se os valores já ressarcidos: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO/CRÉDITO 959.999,99 2/6/2011 D 640.000,00 12/8/2011 D 640.000,00 7/12/2011 D 960.000,00 26/4/2012 D 49.296,77 19/5/2015 C 9.3. aplicar-lhe multa no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República em Rondônia para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.9. dar ciência ao município de São Francisco do Guaporé/RO e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia acerca da necessidade de regularização da titularidade perante o registro geral de imóveis competente quanto aos terrenos onde foram edificadas as obras das estações de tratamento e elevatória de esgoto; 9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República em Rondônia, à Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia e aos responsáveis.